Tribunal: STF
Processo: HC 237492
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARIO CAMAROZANO, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e pagamento de 25 dias-multa, como incurso no art. 1º, caput, I e IV, c/c o art. 12, caput, I, da Lei n. 8.137/1990.



    Constata-se que, transitado em julgado o acórdão que confirmou a condenação do paciente, a defesa ajuizou revisão criminal postulando a retificação da dosimetria da pena aplicada ao paciente.



    Os impetrantes sustentam que, muito embora haja particularidades do ponto de vista tributário, que motivam o Fisco a realizar diversas subdivisões dentro do auto de infração e imposição de multa, a correspondência de fatos e datas exigem, do ponto de vista penal, o reconhecimento de conduta única.



    Alegam que tanto a sentença quanto o acórdão impugnado apontam 5 condutas de relevo penal e que, portanto, exigem a exasperação da pena em 1/3 (um terço), e não 2/3 (dois terços) como realizado, de acordo com o art. 71 do Código Penal.



    Afirmam que, ‘[c]onsiderando o aumento de 1/2, em decorrência do art. 12, inc. I, da Lei n.º 8.137/90, reconhecida em r. sentença, somado ao correto aumento de 1/3 pela continuidade delitiva, chega-se à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, que poderá ser substituída, dada a primariedade do Paciente, por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal’ (fl. 17).



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque o constrangimento ilegal é constatável de plano.



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja suspensa a Execução Penal n. 0015557-46.2023.8.26.0996 até o julgamento definitivo de mérito da revisão criminal originária.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da revisão criminal lá ajuizada.



    Aplica-se à hipótese, por analogia, o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    [...]



    No caso, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a autoridade impetrada justificou, suficientemente, o indeferimento da liminar pleiteada na revisão criminal ajuizada na origem, nos seguintes termos (fls. 86-87):



    A concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica, pois em que pese o entendimento da defesa na inicial desta ação revisional, não cabe a suspensão da execução do mandado de prisão até o final do presente julgamento.



    Portanto, nos estreitos limites, nesta cognição sumária, não se afigura presente, aparentemente, nenhum direito líquido e certo violado, a justificar a liminar pretendida, nem mesmo sua urgência, razão pela qual não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido liminar.



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo da revisão criminal ajuizada no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 124-126).



    Ao final, busca-se:



    “(i) liminarmente, seja suspensa a Execução Penal n.º 0015557-46.2023.8.26.0996, em trâmite perante o MM. DEECRIM 5ª RAJ – Presidente Prudente (SP), até o julgamento definitivo de mérito da Revisão Criminal originária; e



    (ii) no mérito, seja concedida a ordem, confirmando a liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal, qual seja, o indeferimento da tutela de urgência, mesmo diante da demonstração da plausibilidade jurídica e perigo de dano.



    Por fim, desde já estes subscritores pugnam pela notificação prévia da inclusão do presente Habeas Corpus em sessão de julgamento, considerando o interesse no oferecimento de sustentação oral, seja presencial ou por videoconferência.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator